Tribunal: STF
Processo: HC 261755
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.025.204/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), porque, 



    no dia 21.1.2023, por volta das 5 horas, na Rua Levindo Lima, nº 36, Parque Campolim, Sorocaba/SP, portava uma pistola, calibre 9x19, marca “Beretta”, modelo APX, número de série A186015X, municiada com cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e disparou-a em via pública, bem como ameaçou T. F., por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. 



    No dia dos fatos, o recorrente, portando arma de fogo municiada, juntamente com um amigo, dirigiu-se à casa noturna “Tayus”, de propriedade da vítima, e, após estacionar e sair do veículo, colocou a pistola em sua cintura e tentou ingressar no estabelecimento, mas foi impedido por funcionários em razão do horário avançado. Inconformado, o apelante passou a proferir ameaças à vítima, que não estava no local, afirmando ao gerente da casa, com a arma de fogo em punho: “vou arrumar um B.O. pro pau no cu do Fina”, referindo-se ao ofendido, que é conhecido como “Fina Finessi”. Ele continuou exibindo e balançando o armamento, no intuito de intimidar os funcionários da casa noturna e, em seguida, guardou-o na cintura. A seguir, nas proximidades do estabelecimento, ele efetuou ao menos oito disparos de arma de fogo. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que o recorrente chega ao estabelecimento e coloca a arma de fogo na cintura. A vítima registrou o boletim de ocorrência para apuração dos fatos, oportunidade em que manifestou interesse em representar o apelante criminalmente. Durante as investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos nº 1507224-49.2023.8.26.0602 e, durante seu cumprimento, policiais civis localizaram e apreenderam a arma de fogo de propriedade do recorrente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “corrigiu erro material para constar que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção, e proveu parcialmente o recurso para, quanto ao delito de ameaça, fixar o regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada:



    [...] Incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, sobretudo porque não foram praticados no mesmo contexto fático. 



    [...] 



    No caso, o recorrente chegou à casa noturna com o armamento e, após ter sido impedido de entrar, sacou o artefato e proferiu as ameaças no interior do estabelecimento, configurando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo, até porque tinha apenas o registro, mas não a autorização para o porte do armamento (fls. 19/20). 



    Depois, já na via pública, em contexto fático diverso daquele, parou o veículo, desembarcou, sacou novamente a arma de fogo e efetuou os disparos para o alto, configurando-se o delito previsto no art. 15, “caput”, da Lei nº 10.826/03, não existindo, pois, nexo de dependência entre uma e outra conduta. 



    [...]



    Da análise do acórdão impugnado, verifico que não há qualquer nexo de dependência entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O que se observa é que as duas condutas foram praticadas em contextos fáticos distintos, sendo logicamente inviável concluir que o crime de porte ilegal de arma de fogo configurou-se apenas como crime-meio para a execução do disparo. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não é instrumento adequado para o reexame de fatos e provas, tal como pretende o impetrante.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “Quando a descrição de um tipo penal for considerada meio para a prática de outra infração, esta última absorve a primeira, constituindo uma única infração penal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “com o consequente afastamento da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), mantendo-se apenas a reprimenda relativa ao disparo de arma de fogo (art. 15 do mesmo diploma legal)”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente